Tribunal: TJMT
Processo: 1026716-77.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026716-77.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[M G C TABACARIA EIRELI - CNPJ: 32.118.632/0001-40 (APELANTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ELITE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI - CNPJ: 27.839.998/0002-50 (APELADO), BLUE TRADE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO EIRELI (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON BASTOS RIBEIRO - CPF: 040.040.223-80 (ADVOGADO), MATHEUS DA GAMA CARVALHO - ME (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM PEDIDO DE DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA – LESÃO À HONRA OBJETIVA - RESPONSABILIDADE CIVIL – NÃO CONFIGURADA – AUSÊNCIA DE PROVAS DA LESÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - A honra objetiva liga-se à atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua, exigindo prova (art. 373, I, do CPC) de que o ato ilícito efetivamente causou lesão à sua honra objetiva.

II - Ausente prova da lesão à honra objetiva da empresa, não há que se falar em indenização por danos morais à pessoa jurídica.

II - Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível interposto por M G C TABACARIA EIRELI, contra a sentença proferida na Ação declaratória c/c com dano moral, nº 1026716-77.2019.8.11.0041, promovida em por ELITE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI, perante a 10ª Vara Cível de Cuiabá/MT.

Na origem, a parte autora afirmou que foi surpreendida com a cobrança de tributos, ICMS, por compras realizadas junto à empresa ré, nos valores de R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais); R$ 17.270,00 (dezessete mil duzentos e setenta reais) e R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais), entretanto, assevera que não realizou tais pedidos.

Requereu o cancelamento dos tributos, e condenação da empresa requerida ao pagamento de danos morais.

Intimada, a parte autora não apresentou contestação.

Após analise dos autos, o Juiz de piso proferiu a seguinte sentença:

'Sem delongas, vê-se que a parte autora realmente está enquadrada no simples nacional (Id. 21049450), e que suas últimas compras/aquisições de mercadorias foram nos valores de R$ 4.620,00, R$ 530,00, R$ 561,54 e R$ 4.675,00 (Id. 21049463), ou seja, bem abaixo dos valores faturados pela ré de R$ 18.315,00, R$ 17.270,00 e R$ 18.315,00 (Id. 21049463); registrou boletim de ocorrência onde informa que não recebeu as mercadorias e solicitou a transportadora que devolvesse as mesmas (Id. 21049453), assim, cumpriu a parte autora o ônus que lhe competia, de que não realizou tais compras junto a empresa requerida (art. 373, I, CPC).

Quanto ao dano moral, deve-se observar que é aquele que lesiona a esfera personalíssima das pessoas violando, por exemplo, sua intimidade, vida privada, honra e imagem, bens jurídicos tutelados constitucionalmente.

(...)

Na hipótese em apreço, verifica-se que não consta nos autos qualquer documento que comprove que o nome da parte autora foi negativado, seja pela parte ré ou pelos débitos oriundos dos impostos, assim, a situação vivenciada não passa de mero dissabor.

Posto isso, com fundamento no artigo 487, I, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na exordial por Matheus da Gama Carvalho – ME em desfavor de Blue Trade

Importação e Exportação EIRELI, para determinar a ré a promover a restituição/cancelamento dos produtos, acerca das notas fiscais emitidas por ela em nome da parte autora, nos valores de R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais); R$ 17.270,00 (dezessete mil duzentos e setenta reais) e R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais), no prazo de 15 (quinze dias).

Para maior efetividade da medida, oficie-se a SEFAZ-MT informado sobre esse decisum, e que promova a exclusão dos débitos tributários em nome da parte requerente, acerca das notas fiscais emitidas pela parte ré, nos valores de R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais); R$ 17.270,00 (dezessete mil duzentos e setenta reais) e R$ 18.315,00 (dezoito mil trezentos e quinze reais).

Instrua-o com cópia do documento anexado no arquivo de Id. 21049463.

Considerando a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais (50% para cada) e os honorários advocatícios, este que fixo em 10% sobre o valor da causa, conforme disposto no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, todavia, apenas em favor do patrono da parte autora, já que não houve resistência à lide. Quanto as custas, fica a cota parte da autora suspensa, por ser beneficiária da gratuidade da justiça.'

Insatisfeita com a sentença, a parte autora apresentou Recurso de Apelação, requerendo a reforma da sentença para o reconhecimento da existência de dano moral.

Frente a inexistência da triangularização processual, não houve apresentação contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Versa o Recurso sobre Apelação Cível interposta por M G C TABACARIA EIRELI, que inconformado com a sentença proferida na Ação Declaratória de débitos nº 1026716-77.2019.8.11.0041, movida por ELITE TRADE IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI.

A controvérsia Recursal versa sobre a cobrança de tributos/ICMS, por compras não realizadas junto à empresa ré

Pois bem,

Em que pesem os argumentos da parte apelante, o colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento de que a “pessoa jurídica pode sofrer dano moral.” (Súmula 227, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/1999, DJ 08/10/1999, p. 126), ressaltando que deve ser provada a lesão à honra objetiva:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. REDE SOCIAL. FACEBOOK. OFENSAS. PESSOA JURÍDICA. HONRA SUBJETIVA. IMPERTINÊNCIA. HONRA OBJETIVA. LESÃO. TIPO DE ATO. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIA DE FATOS CERTOS. BOM NOME, FAMA E REPUTAÇÃO. DIREITO PENAL. ANALOGIA. DEFINIÇÃO DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E CALÚNIA. 1. O propósito recursal é determinar se as manifestações da recorrida na rede social Facebook têm o condão de configurar dano moral indenizável à pessoa jurídica recorrente. 2. Ao disponibilizarem informações, opiniões e comentários nas redes sociais na internet, os usuários se tornam os responsáveis principais e imediatos pelas consequências da livre manifestação de seu pensamento, a qual, por não ser ilimitada, sujeita-lhes à possibilidade de serem condenados pelos abusos que venham a praticar em relação aos direitos de terceiros, abrangidos ou não pela rede social. 3. Os danos morais podem referir-se à aflição dos aspectos mais íntimos da personalidade ou à valoração social do indivíduo no meio em que vive e atua. A primeira lesão reporta-se à honra subjetiva, a segunda à honra objetiva. 4. A pessoa jurídica, por não ser uma pessoa natural, não possui honra subjetiva, estando, portanto, imune às violências a esse aspecto de sua personalidade, não podendo ser ofendida com atos que atinjam a sua dignidade, respeito próprio e autoestima. 5. Existe uma relação unívoca entre a honra vulnerada e a modalidade de ofensa: enquanto a honra subjetiva é atingida pela atribuição de qualificações, atributos, que ofendam a dignidade e o decoro, a honra objetiva é vulnerada pela atribuição da autoria de fatos certos que sejam ofensivos ao bom nome do ofendido, sua fama e sua reputação no meio social em que atua. Aplicação analógica das definições do Direito Penal. 6. Na hipótese em exame, não tendo sido evidenciada a atribuição de fatos ofensivos à reputação da pessoa jurídica, não se verifica nenhum vilipêndio a sua honra objetiva e, assim, nenhum dano moral passível de indenização. 7. Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1650725/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 26/05/2017).

A honra objetiva liga-se a atos ofensivos ao bom nome do ofendido e sua fama que repercutam no meio social, exigindo prova (art. 373, I, do CPC) de que o ato ilícito efetivamente causou alguma espécie de ranhura ou decaimento de sua imagem no meio em que a empresa atua.

Dessa forma, não restou demonstrado que a conduta da empresa apelada tenha resultado em dano moral, nem mesmo tenha influindo, de alguma forma, nas atividades comerciais da empresa apelada.

Friso que o dano da pessoa jurídica não é presumido, cabendo à parte apelada trazer aos autos a prova objetiva da lesão moral, a teor da reiterada jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - ÔNUS DO RÉU - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - NÃO DEMONSTRADA OFENSA À HONRA OBJETIVA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REAJUSTADOS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o direito à indenização por dano moral. Se excluída a parte condenatória da sentença, ela se transforma em título meramente declaratório e isso faz com que se torne necessária a adequação dos honorários advocatícios para que remunerem de forma digna o desempenho do profissional.” (Ap 54754/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DANOS MORAIS IMPROCEDENTES – HONRA OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O Dano moral, no caso da pessoa jurídica, não se presume e só ocorre com a violação à honra objetiva, que se caracteriza pelo conceito da empresa para com seus clientes e fornecedores.” (Ap 73294/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 08/11/2016, Publicado no DJE 14/11/2016)”.

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO - SUPOSTO VÍCIO OCULTO - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR - ART. 373, INCISO I, DO CPC/2015 - DANO MORAL - PESSOA JURÍDICA - OFENSA À HONRA OBJETIVA - NÃO DEMONSTRADA - RECURSO NÃO PROVIDO. Não tendo sido demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto (problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados, de acordo com o art. 373, inciso I, do CPC/2015. A não demonstração do prejuízo extrapatrimonial ou abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta a indenização por dano moral.” (Ap 117729/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 14/09/2016, Publicado no DJE 16/09/2016).

Da mesma forma, o Superior Tribunal de Justiça também possui reiteradas jurisprudências afirmando que o dano moral da pessoa jurídica, não é presumido.

'CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO. PAGAMENTO EM ATRASO. DANOS MORAIS. PESSOA JURÍDICA.

1. Ação ajuizada em 14⁄01⁄2011. Recurso especial interposto em 11⁄02⁄2015 e atribuído a este gabinete em 25⁄08⁄2016.

2. Para a pessoa jurídica, o dano moral não se configura in re ipsa, por se tratar de fenômeno muito distinto daquele relacionado à pessoa natural. É, contudo, possível a utilização de presunções e regras de experiência no julgamento.

3. Afigura-se a ilegalidade no protesto de título cambial, mesmo quando pagamento ocorre em atraso.

4. Nas hipóteses de protesto indevido de cambial ou outros documentos de dívida, há forte presunção de configuração de danos morais. Precedentes.

5. Recurso especial provido.' (Superior Tribunal de Justiça STJ - RECURSO ESPECIAL: REsp 1564955 SP 2015/0267851-5, Julgado em 6 de Fevereiro de 2018, Relatora: Ministra NANCY ANDRIGHI)

'AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.

1. A jurisprudência desta Corte reconhece a possibilidade de a pessoa jurídica sofrer dano moral (Súmula 227/STJ), desde que demonstrada ofensa à sua honra objetiva (imagem e boa fama). Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ.

2. A reforma do fundamento que ensejou a improcedência do pedido de indenização por dano moral à pessoa jurídica autora, qual seja, a inexistência de abalo à honra objetiva, demanda o reexame de conteúdo fático-probatório constante dos autos, prática vedada pela Súmula 7/STJ. Precedentes.

3. Agravo interno desprovido.' (Superior Tribunal de Justiça STJ - AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL: AgInt no AREsp 913343 RS 2016/0114648-5, QUARTA TURMA, Julgado em 06 de Março de 2018, Relator: Ministro MARCO BUZZI.'

Assim, entendo que a sentença de piso deve ser mantida.

Com estas considerações, CONHEÇO do Recurso e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2020